Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019790-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES PONTES BATISTA - CPF: 729.189.263-53 (ADVOGADO), ANDREIA BATISTA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 593.834.021-72 (AGRAVANTE), MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 053.553.791-33 (AGRAVADO), ANA LETICIA MARTINS DE SOUSA - CPF: 068.391.733-13 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com prazo para desocupação voluntária da ocupante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação revisional/anulatória da consolidação da propriedade fiduciária justifica a suspensão da ação de imissão na posse e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro imobiliário em favor do arrematante goza de presunção de legitimidade e ampara, em cognição sumária, a tutela de imissão na posse.

4.

A mera tramitação de ação revisional ou anulatória, desacompanhada de decisão que suspenda os efeitos da consolidação da propriedade, do leilão ou do registro, não configura prejudicialidade externa.

5.

O direito fundamental à moradia deve ser harmonizado com o direito de propriedade regularmente constituído, sendo o perigo de dano bilateral.

6.

A agravante limitou-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar erro de fato ou de direito na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação revisional ou anulatória da consolidação da propriedade fiduciária não suspende, por si só, a ação de imissão na posse.

2.

O registro imobiliário regularmente constituído autoriza, em princípio, a tutela de imissão na posse até eventual desconstituição judicial.

3.

O agravo interno exige demonstração concreta de erro na decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração das razões já deduzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDREIA BATISTA DOS SANTOS FERRARI
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 1019790-62.2026.8.11.0000, mantendo, por conseguinte, a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
nº 1000422-86.2026.8.11.0026, que deferiu tutela de urgência em favor de MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS para determinar sua imissão na posse do imóvel matriculado sob o nº 871 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, concedendo à requerida o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deixou de reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Afirma que a ação revisional/anulatória em trâmite, na qual se discute a validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos expropriatórios, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse.

Aduz, ainda, que a determinação de desocupação do imóvel, utilizado como residência por ela e sua família, implica grave risco de dano irreparável ao direito fundamental à moradia.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que adquiriu o imóvel por meio de leilão extrajudicial regularmente realizado, encontrando-se o respectivo título devidamente registrado em seu nome, circunstância que lhe assegura o direito à imissão na posse. Defende que a mera existência de ação revisional ou anulatória não impede a eficácia do registro imobiliário nem configura prejudicialidade externa, especialmente diante da inexistência de decisão judicial suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade, do leilão extrajudicial ou do registro imobiliário.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
ANDREIA BATISTA DOS SANTOS FERRARI
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 1019790-62.2026.8.11.0000, mantendo, por conseguinte, a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da
Ação de Imissão na Posse
nº 1000422-86.2026.8.11.0026, que deferiu tutela de urgência em favor de MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS para determinar sua imissão na posse do imóvel matriculado sob o nº 871 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, concedendo à requerida o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, nos seguintes termos:

“[...] Sabe-se que a atribuição do efeito suspensivo é medida prevista no art. 1.019, I, do CPC c/c art. 300 do mesmo diploma legal, justificada somente quando cumulativamente presentes os requisitos ensejadores de seu deferimento, a saber, a demonstração da probabilidade do direito [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].

Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não entendo estarem presentes os requisitos capazes de ensejar o deferimento da liminar vindicada.

Os documentos constantes dos autos revelam que a consolidação da propriedade fiduciária foi regularmente averbada na matrícula nº 871 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, sobrevindo, posteriormente, a realização do leilão extrajudicial e a aquisição do imóvel pelo agravado, cujo título translativo ingressou regularmente no fólio real.

Registre-se que a mera existência de ação revisional/anulatória discutindo a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais não é suficiente, por si só, para obstar a imissão liminar na posse, especialmente quando inexistente, ao menos até o presente momento, pronunciamento judicial apto a suspender os efeitos da alienação ou desconstituir o título dominial registrado.

Nesse contexto, permanece hígida, em juízo de cognição sumária, a eficácia do registro imobiliário que ampara a pretensão possessória do agravado, cuja posição jurídica decorre de título formalmente válido e regularmente inscrito perante o Registro de Imóveis.

Com efeito, o direito à imissão na posse encontra amparo direto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, cujo suporte fático (consolidação da propriedade fiduciária e aquisição do imóvel em leilão extrajudicial) se mostra documentalmente demonstrado nos autos. Assim, nesta fase inicial de apreciação do recurso, prevalece a presunção de legitimidade do título constituído sobre as alegações deduzidas na ação anulatória, ainda pendentes de apreciação definitiva.

Ademais, não se identificam, neste momento, elementos suficientes aptos a infirmar, de plano, a regularidade formal dos atos que culminaram na consolidação da propriedade fiduciária e na realização do leilão extrajudicial.

Cumpre destacar, ainda, que eventual controvérsia acerca da higidez do procedimento expropriatório deve ser travada, em regra, entre o devedor fiduciante e a instituição financeira credora, não se mostrando, em princípio, apta a afastar a posição jurídica do terceiro adquirente de boa-fé que passou a figurar como proprietário registral do imóvel após o regular ingresso do título translativo na matrícula imobiliária.

Embora a agravante sustente a existência de prejudicialidade externa, tal circunstância, por si só, não impõe a suspensão automática da ação de imissão na posse, notadamente diante da autonomia da pretensão petitória fundada no domínio regularmente registrado e da ausência, até o momento, de decisão judicial suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade ou da arrematação.

Também não se desconhece a relevância social do direito à moradia invocado pela agravante. Todavia, o perigo de dano, na hipótese, revela-se bilateralmente distribuído entre as partes. Isso porque, se de um lado a agravante suportará os ônus decorrentes da desocupação do imóvel, de outro o agravado, titular do domínio regularmente registrado, permanece impedido de exercer os atributos inerentes à propriedade, arcando inclusive com encargos de natureza propter rem sem a correspondente fruição do bem.

A tutela provisória, nesse contexto, não pode servir como instrumento de perpetuação indefinida de situação possessória desprovida de respaldo registral, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do sistema de garantia fiduciária disciplinado pela Lei nº 9.514/97.

Outrossim, a imissão na posse, embora produza alteração fática relevante, não se reveste de irreversibilidade absoluta, uma vez que eventual modificação futura do título dominial ou procedência da ação anulatória poderá ensejar a recomposição da situação jurídica das partes pelas vias processuais adequadas.

Dessa forma, ausente, neste momento, demonstração suficientemente robusta da probabilidade de provimento do recurso, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.”

Pois bem.

Como é cediço, o agravo interno possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à mera reprodução das razões anteriormente deduzidas nem à simples manifestação de inconformismo da parte com a conclusão alcançada. Para sua procedência, exige-se a demonstração concreta de erro de julgamento, equívoco na apreciação dos fatos, inadequada aplicação do direito ou superveniência de circunstância apta a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, tenho que o agravo interno interposto não comporta provimento, pelas razões a seguir expostas.

No caso, não vislumbro elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada
, pois, conforme nela consignado, a documentação constante dos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, que o agravado adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial regularmente realizado, encontrando-se o respectivo título devidamente registrado na matrícula imobiliária. Assim, prevalece, por ora, a presunção de legitimidade do registro, apta a amparar a pretensão de imissão na posse, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

A alegada prejudicialidade externa igualmente não se verifica
. A simples tramitação da Ação Revisional de Financiamento Imobiliário c/c Anulatória de Consolidação da Propriedade nº 1000937-58.2025.8.11.0026 não é suficiente para suspender a ação de imissão na posse, sobretudo porque inexiste decisão judicial suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, anulando o leilão extrajudicial ou desconstituindo o registro imobiliário em favor do agravado. Enquanto não afastada a eficácia do título dominial, não há falar em suspensão automática da tutela deferida.

Também não prospera a invocação do precedente citado pela agravante
. Na hipótese ali examinada, havia sentença judicial vigente reconhecendo a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, circunstância inexistente nos presentes autos. Trata-se, portanto, de situação fática diversa, inapta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Quanto ao direito à moradia
, embora ostente inegável relevância constitucional, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito de propriedade regularmente constituído. Ademais, conforme já destacado na decisão agravada, o perigo de dano apresenta-se bilateral, pois, ao mesmo tempo em que a agravante suporta os efeitos da desocupação, o agravado permanece privado do exercício da posse de imóvel cuja propriedade, até o momento, se mostra regularmente registrada em seu nome.

Desse modo, as razões deduzidas no presente agravo interno limitam-se, em essência, à reiteração dos argumentos já expendidos no agravo de instrumento, sem trazer qualquer elemento novo apto a evidenciar o desacerto da decisão monocrática ou justificar sua retratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026